Tribunal: STF
Processo: HC 237994
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Júlio César de Oliveira Santiago em favor de Wanderson Chaves dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 823.530/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (ART. 28 DA LEI N. 11.343/06). REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (eDOC 2)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado.



    Afirma que os policiais não informaram nenhum ato de traficância do paciente, apenas que ele se encontrava “parado” e “próximo” ao local conhecido como ponto de venda de drogas. (p. 4)



    Alega que em nenhum momento restou comprovada alguma evidência de traficância na abordagem policial. 



    Sustenta inexistir nos autos a materialidade delitiva.



    Aduz que a abordagem do acusado e a posterior revista pessoal foram justificadas com base na alegação genérica de que “o mesmo se assustou ao ver, mesmos os milicianos afirmando que o mesmo estava parado sem qualquer atitude de tráfico”. (p. 7)



    Destaca que o paciente fora condenado em virtude da apreensão de apenas “um” pino de cocaína que havia sido apreendido com o mesmo em via pública. (p. 9)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o paciente, diante da nulidade da prova arrecadada na prisão em flagrante delito, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, sendo expedido Alvará de Soltura. (p. 16-17) 



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, destaco que a tese preliminar de nulidade da prova - em razão da abordagem e busca pessoal - não foi submetida a exame do TJMG e do STJ. Portanto, a análise por esta Corte demandaria indevida supressão de instância. 



    Quanto ao mérito, transcrevo a fundamentação da decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça:



    “Da leitura do voto condutor no acórdão recorrido depreende-se que foram declinados fundamentos concretos para impor a condenação em exame, consoante se extrai da seguinte passagem (fl. 76):



    “Registre-se que a apreensão de droga em poder do acusado, juntamente com considerável quantia em dinheiro, cuja origem não foi explicada, em local conhecido como ponto de venda de drogas, onde o réu foi visto parado, associada à existência de informações de que o réu vendia drogas na região, não deixa dúvida de que o entorpecente com ele apreendido se destinava à comercialização. 



    Assim, a destinação mercantil do entorpecente apreendido restou devidamente comprovada, não sendo possível a desclassificação para o uso de entorpecentes.”



    Vê-se, a instância ordinária, após análise de todo o conjunto de provas, concluiu pela caracterização de conduta descrita como tráfico de drogas praticada pelo paciente. A via eleita, marcada por cognição sumária e rito célere, é inadequada para averiguar as particularidades subjetivas que lastrearam o convencimento do Magistrado prolator da sentença, sem análise profunda das provas dos autos.” (eDOC 5)



    Para melhor elucidação, transcrevo também trechos da sentença condenatória: 



    “MATERIALIDALDE: com a devida vênia à defesa, entendo ter restado suficientemente comprovada, conforme se vê do laudo toxicológico definitivo encartado às f. 64/65, tendo a substância apreendida (um pino de substância esbranquiçada) se comportado ao exame pericial como cocaína, entorpecente, causadora de dependência psíquica, proscrita por lei (Portaria n. 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e pela Lei n. 11.343/06).



    Registro que o laudo toxicológico analisou ao todo 49 (quarenta e nove) porções de cocaína, sendo destas as 48 porções encontradas na residência do acusado e a outra encontrada com ele, sendo esta última também submetida portanto, à análise pericial. 



    AUTORIA; vejamos se restou suficientemente provada. 



    [...]



    Do contexto probatório produzido, entendo que a porção de drogas encontrada com o réu, diversamente do que ele alegou em seu interrogatório não havia sido adquirida para consumo próprio, mas se destinava a comercialização. Vejamos.



    Os Policiais Militares inquiridos em juízo disseram que o ponto onde o réu foi abordado é conhecido pelo intenso tráfico de drogas. É verdade que o acusado poderia ter se deslocado a tal tal ponto para adquirir entorpecentes, já que obviamente o local onde se vende é o mesmo onde se compra, contudo, os policiais quem asseveraram que não havia outras pessoas nas proximidades. Ora, de quem então teria o réu adquirido a o entorpecente? Nem mesmo o próprio denunciado cuidou de indicar de quem teria comprado o pino de cocaína naquele local, ônus do qual poderia facilmente se desincumbir, indicando ao menos caraterísticas físicas de tal indivíduo. 



    Somado-se a isso, vejo ter sido encontrada com o acusado a quantia de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie. Ora, se o réu supostamente estava em uma festa e saiu apenas para comprar uma porção de cocaína, por qual motivo levaria vultosa quantia ao local? Sendo ele usuário de drogas, como alega, é certo que tinha ciência de que a porção de entorpecente não custaria tanto. Ressalto não ter sido apreendida a carteira do denunciado, onde poderia ele estar trazendo consigo todo o valor que possuía. O contexto indica que o dinheiro teria sido levado tão somente para a aquisição ora debatida. 



    Não é crível tal versão. A única porção de drogas, somada à quantia em dinheiro, indica na verdade que o acusado já tinha comercializado outras porções do entorpecente, tendo restado a que foi apreendida. 



    [...]



    Por fim, mas não menos relevante, ressalto que o acusado já possui duas condenações definitivas pela prática do crime de tráfico de drogas, o que indica seu envolvimento com a venda de entorpecentes.



    [...]



    Registro, por fim, ser o réu reincidente, como se vê de sua certidão de antecedentes criminais (f. 82/84), ostentando em seu desfavor duas condenações que se tornaram definitivas antes do fato ora apurado e cujo período depurador desde a extinção da punibilidade não foi atingido” (eDOC 9)



    Portanto, dos autos consta que a sentença e o acórdão, escorados nos elementos dos autos, concluíram pela realização de conduta apta a se subsumir no tipo penal do artigo 33 da Lei 11.343/2006, quais sejam: o laudo toxicológico definitivo, tendo a substância apreendida (49 pinos de substância esbranquiçada), sendo destas as 48 porções encontradas na residência do acusado e a outra encontrada com ele, se comportado ao exame pericial como cocaína e a quantia de R$332,00 em espécie. 



    Ressalto, ademais o fato de “ o acusado já possui duas condenações definitivas pela prática do crime de tráfico de drogas” (eDOC 9).



    Não se evidencia, pois, o constrangimento ilegal, tendo em vista que as instâncias inferiores procederam à instrução probatória.



    Ademais, como bem destacado pelo STJ, a análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada para o Tribunal ad quem. Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório; contudo, a via estreita do writ permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto.



    No caso, para se entender pela insuficiência da prova utilizada para a condenação, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável neste âmbito. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente